Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705119-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ANTONIO NETO BARBOSA DECISÃO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 80768807, autos originários) proferida na ação de cobrança proposta contra ANTONIO NETO BARBOSA, que não conheceu dos seus embargos de declaração e aplicou multa processual, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração (id. 79457718), por meio do qual a parte alega que a decisão apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que há precedentes jurisprudenciais no sentido que a prescrição da pretensão de cobrança objeto do feito é decenal, e não de 5 (cinco) anos, como constou da decisão de emenda. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Certifique-se a preclusão da decisão de emenda e, se o caso, tornem os autos conclusos para extinção do feito em razão do indeferimento. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Intime(m)-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a r. decisão que motivou a oposição dos embargos de declaração tem o seguinte teor (id. 76420340): “Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de excluir a cobrança das parcelas vencidas mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda, pois já prescritas, nos termos do art. 206, §5o, inciso I do Código Civil. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, incluindo todos os requisitos do art. 319 do CPC e as modificações necessárias para atendimento da emenda acima, em substituição à exordial já apresentada. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” De outro turno, os embargos de declaração (id. 79457718) do agravante-autor tiveram o seguinte conteúdo: “Os aclaratórios buscam efeitos modificativos eis que a prescrição é decenal para a cobrança objeto do feito. De acordo com o STJ se aplica o previsto no art. 205 do CC/02. Sobre o tema, os julgados a seguir: REsp 1.532.514/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 17/5/2017 e AgInt no REsp 1.589.490/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, Julgamento em 15/3/2018, DJe 21/3/2018.” Diante do presente contexto, observado que o agravante-autor destacou nos embargos de declaração a existência de julgamento repetitivo do e. STJ sobre a matéria que motivou a decisão de emenda da inicial e postulou efeitos infringentes, não se constata, em princípio, o caráter protelatório dos embargos a justificar a aplicação da multa. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Solicitem-se informações ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 9 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora